Tribunal: TJMT
Processo: 1002124-92.2024.8.11.0008
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002124-92.2024.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JESSICA BENEDITA DE OLIVEIRA - CPF: 036.351.671-93 (APELANTE), KARINA GABRIELE OLIVEIRA GUERRA - CPF: 116.671.131-51 (APELANTE), PRICILA REGINA RIBEIRO CASTILHO - CPF: 029.932.421-48 (APELANTE), JESSICA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA - CPF: 061.862.351-57 (ADVOGADO), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), TATIANE GONCALVES DA SILVA BEATO - CPF: 055.566.851-77 (APELANTE), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAIMUNDO CAPISTRANO DE AMORIM - CPF: 570.592.091-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDA SANTOS PAULINO DA SILVA - CPF: 069.175.511-63 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON DOS SANTOS ALVES - CPF: 961.039.901-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS ALBERTO TEIXEIRA PIRES - CPF: 006.511.601-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYKON RODRIGO ARRUDA SEVERO - CPF: 062.166.871-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON SOUZA SCHWARTZ - CPF: 035.561.201-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON JANUARIO - CPF: 058.145.479-01 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIAL MILENIO LTDA - ME - CNPJ: 03.300.996/0001-49 (VÍTIMA), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0052-39 (VÍTIMA), AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/1803-83 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FALSA IDENTIDADE. CORRUPÇÃO ATIVA. CONCURSO DE PESSOAS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INSUBSISTÊNCIA DAS TESES DEFENSIVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Tatiane Gonçalves da Silva Beato, Karina Gabriele Oliveira Guerra,
Pricila
Regina Ribeiro Castilho e Jéssica Benedita de Oliveira, contra sentença

proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, que as condenou pela prática de furto qualificado (art. 155, §4º, IV, do CP), com penas variadas, acrescida das condenações por falsa identidade (art. 307 do CP) em relação a
Pricila
e corrupção ativa (art. 333 do CP) quanto a Jéssica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do art. 226 do CPP; (
ii
) absolver as rés do crime de furto por insuficiência de provas; (
iii
) afastar a qualificadora do concurso de pessoas; (
iv
) absolver
Pricila
do crime de falsa identidade; (v) absolver Jéssica do crime de corrupção ativa; (vi) reduzir as penas, substituí-las por restritivas de direitos, fixar regime prisional mais brando e afastar a pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade do reconhecimento fotográfico quando este é corroborado por outras provas robustas produzidas sob o crivo do contraditório, inexistindo prejuízo concreto à defesa.

A materialidade e a autoria do crime de furto qualificado estão comprovadas por extenso conjunto probatório, incluindo filmagens, reconhecimento pelas vítimas, depoimentos de testemunhas e apreensão dos bens furtados.

Restou demonstrado o concurso de pessoas, com divisão de tarefas entre as rés, o que legitima a incidência da qualificadora do art. 155, §4º, IV, do CP.

A ré
Pricila
atribuiu
a si,
falsa identidade com dolo específico de ocultar antecedentes criminais, configurando o delito do art. 307 do CP.

A ré Jéssica ofereceu vantagem indevida a policial no contexto da prisão em flagrante, o que configura o crime de corrupção ativa (art. 333 do CP), sendo irrelevante o aceite da oferta.

A pena de Karina foi fixada no mínimo legal, sendo inaplicável redução por confissão espontânea, conforme Súmula 231 do STJ.

A pena de multa é obrigatória e somente pode ser flexibilizada na execução, não cabendo sua exclusão na fase de conhecimento.

A manutenção do regime fechado para Jéssica é adequada, diante da reincidência e maus antecedentes, sendo incabível
a
substituição por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A inobservância do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico não gera nulidade quando há outras provas válidas e convergentes.

A configuração do furto qualificado por concurso de pessoas exige demonstração de vínculo subjetivo e divisão de tarefas.

O fornecimento doloso de identidade falsa à autoridade policial configura o crime do art. 307 do CP.

A oferta de vantagem indevida a servidor público, ainda que não aceita, consuma o crime de corrupção ativa.

A confissão espontânea não reduz a pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

A pena de multa é obrigatória e somente pode ser discutida na execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 155, §4º, IV; 307; 333; 65, III, “d”; 33, §§ 2º e 3º; 44, II; 49 e 50. CF/1988, art. 5º, XXXIX. CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2702018/PA, rel. Min.
Messod
Azulay Neto, DJe 28.04.2025; STJ, AgRg no AREsp 2469282/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 29.04.2025; STJ, AREsp 2.419.814/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 28.04.2025; STJ, AgRg no AREsp 2281108/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 15.08.2025; STJ, HC 254645/MG;
Enunciado
8 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT; Súmula 231 do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002124-92.2024.8.11.0008

APELANTE: JESSICA BENEDITA DE OLIVEIRA, KARINA GABRIELE OLIVEIRA GUERRA, PRICILA REGINA RIBEIRO CASTILHO, TATIANE GONCALVES DA SILVA BEATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
TATIANE GONÇALVES DA SILVA BEATO
;
KARINA GABRIELE OLIVEIRA GUERRA
;
PRICILA REGINA RIBEIRO CASTILHO
e
JÉSSICA BENEDITA DE OLIVEIRA
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres
/MT, nos autos da ação penal nº
1002124-92.2024.8.11.0008

(PJe).

Na decisão recorrida:

Tatiane Gonçalves da Silva Beato foi condenada como incursa nas sanções do artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 10 (dez) dias-multa.

Karina Gabriele Oliveira Guerra foi condenada como incursa no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Pricila
Regina Ribeiro Castilho foi condenada pela prática dos crimes descritos nos artigos 155, §4º, inciso IV
e
307, todos do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma, à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, além de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa.

Jéssica Benedita de Oliveira foi condenada pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, §4º, inciso IV, e 333, ambos do Código Penal,
na forma do artigo 69 do mesmo diploma
,

à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 22 (vinte e dois) dias-multa.

As
recorrentes
suscitam, em preliminar, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial.

No mérito, as
recorrentes
pugnam:

(i) pela absolvição do crime de furto, em razão da insuficiência de provas;

(
ii
) pelo afastamento da qualificadora do concurso de pessoas;

(
iii
) pela absolvição de Priscila quanto ao delito de falsa identidade;

(
iv
) pela absolvição de
Jéssica quanto ao crime de corrupção ativa;

(v) pela redução das penas impostas, com a devida valoração da confissão de Karina como atenuante, bem como pela fixação de regime prisional mais brando, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e pela adequação do valor da pena de multa.

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do
s
recurso
s
. (
ID
s
297898565
e
297898569).

A
11
ª

Procuradoria de Justiça,
em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da
s
pretens
ões
recursa
is
(Exmo. Sr. Dr.

Gerson N. Barbosa
– ID
311667872
).

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR - De
Nulidade Do
Reconhecimento Fotográfico
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

As defesas das apelantes suscitam, em sede preliminar, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, ao argumento de que o ato não observou as disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal.

Sustentam, em especial, a ausência de apresentação simultânea da pessoa reconhecida juntamente com outras de características semelhantes, bem como a inexistência de posterior ratificação em juízo. Requerem, em consequência, o
desentranhamento da prova e, por arrastamento, a absolvição das rés por insuficiência de elementos válidos quanto à autoria delitiva.

A preliminar, todavia, não merece acolhida.

Com efeito, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é pacífica ao reconhecer que a inobservância de formalidades previstas no art. 226 do CPP, embora não recomendável, não acarreta a nulidade do reconhecimento fotográfico, especialmente quando este não constitui o único substrato probatório da condenação e encontra-se devidamente corroborado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que:

“O reconhecimento de pessoa, realizado na fase do inquérito policial, deve observar as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal e ser corroborado por outras provas colhidas na fase judicial.

A condenação pode ser mantida quando houver provas independentes e suficientes, ainda que o reconhecimento fotográfico esteja em desacordo com o procedimento legal".
(STJ - AgRg no AREsp 2702018/PA, Ministro
Messod
Azulay Neto,
Djen
28/04/2025)

No caso concreto, ainda que não tenha sido comprovada a estrita observância ao procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal durante a fase
pré
-processual, o reconhecimento fotográfico realizado no inquérito foi amplamente corroborado por provas idôneas, objetivas e harmônicas, colhidas sob o crivo do contraditório judicial, o que afasta qualquer alegação de nulidade relevante.

Com efeito, além do reconhecimento fotográfico, há um conjunto probatório sólido e convergente que respalda a autoria delitiva, destacando-se:

-
a
s
imagens de câmeras de segurança das Lojas Americanas, que registraram a entrada e saída das quatro rés em momentos distintos, conduzindo um carrinho contendo os produtos subtraídos;

-
o
depoimento da testemunha presencial, Eduarda Santos, funcionária do estabelecimento, que reconheceu as apelantes como autoras do furto e descreveu com precisão o
modus operandi
do grupo;

-
a

apreensão
dos produtos furtados no interior do veículo utilizado pelas rés, imediatamente após a fuga, sendo tais bens reconhecidos pelas vítimas como pertencentes à loja;

-
o
s
depoimentos convergentes dos policiais militares
Raimundo
Capistrano e
Anderson Souza
Schwartz, que confirmaram a dinâmica dos fatos, a abordagem do veículo e a correspondência entre os objetos subtraídos e os recuperados;

-
a
confissão parcial da corré Karina, que admitiu sua participação na empreitada criminosa.

Não se trata, portanto, de prova isolada, frágil ou duvidosa, mas de um reconhecimento contextualizado e devidamente corroborado por evidências materiais e testemunhais, todas dotadas de lastro em elementos reais e verificáveis, o que confere plena credibilidade à identificação das rés como autoras do delito.

Assim, a nulidade somente poderia ser reconhecida se demonstrado prejuízo concreto à ampla defesa, o que não se verifica no presente caso, pois o reconhecimento das rés foi reforçado por provas autônomas, consistentes e convergentes, de modo a conferir plena segurança à condenação.

Com efeito:

“a nulidade processual requer demonstração de prejuízo efetivo, conforme o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
”
(STJ - AgRg no AREsp 2469282/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik,
Djen
29/04/2025)

No presente caso, não há indício de que o reconhecimento tenha sido induzido, tampouco que tenha causado prejuízo relevante à defesa.

O que se verifica é um procedimento que, embora informal em sua origem, foi ratificado por diversos elementos de prova seguros, coerentes e convergentes, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou em violação à garantia do devido processo legal.

Nessas circunstâncias, não há falar em nulidade do reconhecimento, uma vez que inexiste demonstração de prejuízo concreto à defesa e, ademais, o conjunto probatório remanescente mostra-se robusto e suficiente para sustentar a condenação.

Assim, ausente qualquer prejuízo concreto ao exercício da ampla defesa, e estando o reconhecimento devidamente homologado judicialmente, com respaldo em provas independentes e idôneas, não há nulidade a ser declarada.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
Fato 01:

Até 16 de junho de 2024, em Barra do Bugres, PRICILA REGINA RIBEIRO CASTILHO, TATIANE GONCALVES DA SILVA BEATO, JÉSSICA BENEDITA DE OLIVEIRA e KARINA GABRIELE OLIVEIRA GUERRA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, associaram-se em 4 (quatro) pessoas ou mais para o fim de praticar crimes de furto na região de Barra do Bugres/MT, conforme boletim de ocorrência n° 2024.178207.

Fato 02:

No dia 16 de junho de 2024, por volta das 15h, nas Lojas Americanas, na Avenida Hitler Sansão, Bairro Centro, Barra do Bugres, PRICILA REGINA RIBEIRO CASTILHO, TATIANE GONCALVES DA SILVA BEATO, JÉSSICA BENEDITA DE OLIVEIRA e KARINA GABRIELE OLIVEIRA GUERRA, previamente ajustadas e em unidades de desígnios, subtraíram para si ou para outrem, coisa alheia móvel, pertencente às Lojas Americanas.

Fato 3:

No dia 16 de junho de 2024, após o fato 02, em Barra do Bugres, PRICILA REGINA RIBEIRO CASTILHO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem consistente em ocultar os seus antecedentes criminais.

Fato 04

No dia 16 de junho de 2024, após o fato 02, em Barra do Bugres, JÉSSICA BENEDITA DE OLIVEIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofereceu ou prometeu vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.

Da síntese fática Infere-se dos autos que, PRICILA REGINA RIBEIRO CASTILHO, TATIANE GONCALVES DA SILVA BEATO, JÉSSICA BENEDITA DE OLIVEIRA e KARINA GABRIELE OLIVEIRA GUERRA, estavam previamente associadas e já haviam praticado furto no estabelecimento comercial Studio Z Calçados em Tangará da Serra, conforme boletim de ocorrência n° 2024.178202.

No domingo, as denunciadas, aproveitando-se da pouca vigilância, entraram nas Lojas Americanas e subtraíram diversos produtos como Cafeteiras, Ferro

Elétrico, Aspirador de Pó, Liquidificador, Chapa Antiaderente, dentre outros, conforme termo de reconhecimento de objeto n° 2024.16.288246.

Um dos funcionários foi avisado que havia um carrinho da loja perto do estabelecimento Giovana Baby e visualizou nas câmeras de segurança a ação das denunciadas.

As denunciadas entraram e saíram diversas vezes das Lojas Americanas carregando um carrinho com diversos eletrodomésticos, bem como uma bolsa vermelha da loja e diversos outros objetos.

A Polícia Militar conseguiu localizar as denunciadas em fuga na MT343, ainda com os objetos furtados.

No momento da abordagem, PRICILA REGINA, para tentar ludibriar e dificultar o trabalho dos policiais, se identificou com outro nome.

Quando da confecção do boletim de ocorrência, JÉSSICA BENEDITA ofereceu vantagem indevida para os Policiais Civis para não ser presa, perguntando “se tem acerto?”.

ANTE O EXPOSTO, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência TATIANE GONCALVES DA SILVA BEATO e KARINA GABRIELE OLIVEIRA GUERRA, como incursas na sanção do art. 155, §4º, incisos IV e art. 288, ambos do Código penal, na forma do artigo 69 do Código penal, PRICILA REGINA RIBEIRO CASTILHO, como incurso na sanção do art. 155, §4º, inciso IV, art. 288 e art. 307, todos do Código Penal, na forma do artigo 69 do CP e JÉSSICA BENEDITA DE OLIVEIRA, como incurso na sanção do art. 155, §4º, inciso IV, art. 288 e art. 333, todos do Código Penal, na forma do artigo 69 do CP, requerendo seja a presente denúncia autuada e recebida, procedendo a citação dos denunciados, com oitiva das testemunhas (...)”

(ID 297898375).

Encerrada a instrução criminal, o
j
uízo
a quo
proferiu decreto condenatório, reconhecendo a prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, IV, do Código Penal) por todas as rés.

Todavia, afastou a imputação de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), em razão da ausência de prova acerca da estabilidade e permanência do vínculo delitivo, resultando, assim, na condenação das
recorrentes
nos termos anteriormente expostos.

I – Do Crime de Furto Qualificado

As defesas impugnam a autoria do crime de furto qualificado, aduzindo que o conjunto probatório produzido nos autos não seria suficiente para sustentar o édito condenatório.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Boletim de Ocorrência n. 2024.178207 (ID. 160082450); Imagens das câmeras de segurança (ID. 160082453); Termo de Exibição e Apreensão n. 2024.16.287601 (ID. 160082456); Termo de Reconhecimento de Objeto n. 055.566.851-77 2024.16.288246 (ID. 160082460); Termo de Reconhecimento de Objeto n. 2024.16.288288 (ID. 160082642); bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo (ID 174044046).

A autoria, por sua vez, restou devidamente comprovada por meio de robusto acervo probatório, integralmente produzido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A funcionária da loja, Eduarda Santos Paulino da Silva, declarou em juízo que, ao verificar as câmeras de segurança após ser alertada sobre um carrinho de compras abandonado nas proximidades, constatou que quatro mulheres, identificadas como as rés, haviam ingressado e saído do estabelecimento transportando diversos produtos, como eletrodomésticos e itens de maior valor agregado.

Verbis
:

“
PROMOTOR:
(...) A senhora tem conhecimento desses fatos?
TESTEMUNHA
: Sim.
PROMOTOR:
Como é que foi?
TESTEMUNHA:
Nesse dia, eu lembro que eu
tava
no horário de almoço e uma cliente chegou informando outro supervisor aqui da loja que havia um carrinho, um carrinho que os clientes utilizam
pra
fazer compras, a um quarteirão depois da loja, aí e falei
pro
supervisor, ‘Olha a câmera, só pra gente saber quem foi o cliente que deixou aí’, porque às vezes acontece isso, a gente conversa com o cliente e não volta a acontecer mais. Foi aí que olhando as câmeras, a gente percebeu que se tratava de um furto.
PROMOTOR:
Certo. Elas estavam em quantas pessoas?
TESTEMUNHA:
Na câmera, primeiramente, a gente identificou duas, aí quando eu acionei a polícia a gente voltou no
segundo piso e olhou as filmagens do dia inteiro, foi quando a gente identificou as quatro.
PROMOTOR:
Entendi, então as quatro entraram na loja da senhora?
TESTEMUNHA:
Sim.
PROMOTOR:
E o que elas levaram?
TESTEMUNHA:
Olha, como faz tanto tempo, eu vou falar alguns itens, não todos porque já tem um tempinho, eu lembro que foi aspirador de pó, foi cafeteira, desodorante, liquidificador, entre outros itens que a gente não conseguiu recuperar.
PROMOTOR:
Entendi, mas parte dos bens foram recuperados?
TESTEMUNHA:
Parte dos bens, a maioria dos eletrodomésticos foram recuperados.
PROMOTOR:
Entendi. Você sabe
aonde
que a polícia conseguiu recuperar esses bens?
TESTEMUNHA:
Não, eu só sei que eles retornaram aqui a loja, eu
acionei eles
entre uma e pouquinho, e aí eles retornaram na loja mais ou menos uma hora depois, só falando que tinha recuperado os itens, se eu não me engano, foi numa BR, que elas já
tavam
parece que retornando de volta.
PROMOTOR:
Entendi. Demorou mais ou menos quanto tempo para você recuperar esses bens, você sabe? Do furto
TESTEMUNHA:
O furto aconteceu foi num dia de semana, num domingo eu fui depor e na segunda-feira eu recuperei os itens.
PROMOTOR:
Entendi. Você sabe se elas foram presas logo em seguida ou não?
TESTEMUNHA:
Foram, elas foram presas no mesmo dia, tanto que quando a gente foi recuperar os itens a gente foi informada que havia sido pago a fiança. (...)
PROMOTOR:
Me fala outra coisa, você reconheceu as pessoas?
TESTEMUNHA:
Reconheci. (...)”
(trecho da sentença
– ID 297898508
)

O depoimento do policial militar Raimundo Capistrano de Amorim reforça a narrativa acusatória, ao relatar a abordagem do veículo VW/Polo, de cor branca, utilizado pelas rés na fuga, em cujo interior foram localizados os produtos furtados, posteriormente reconhecidos como pertencentes ao estabelecimento comercial.

Ressaltou, ainda, que as imagens do sistema de segurança exibiam as mesmas vestimentas e características físicas das acusadas
no momento em que
foram detidas, afastando qualquer dúvida quanto à sua efetiva participação na empreitada criminosa.

Vejamos:

“
PROMOTOR:
(...) O senhor tem conhecimento desses fatos?
TESTEMUNHA:
Sim, senhor.
PROMOTOR:
Como é que foi?
TESTEMUNHA:
Então, dr.,
tava
eu e o Soldado Schwartz de serviço numa tarde aí, aí fomos informados, o pessoal da loja ligou lá no 190 informando o furto, só que já tinha um tempinho já que havia ocorrido o furto, mas assim mesmo nos deslocamos pra loja lá, conversamos com a solicitante funcionária lá, ela relatou que transeuntes haviam avistados o carrinho da loja próximo
a
esquina ali vazio, carrinho de compra da loja próximo ali da esquina próximo ali, aí eles visualizaram nas câmeras lá, né, e visualizaram algumas mulheres saindo com essa carrinha cheio de compras, aí foram verificar
tava
faltando alguns produtos da loja. Aí próximo na
onde
que localizaram o carrinho, fizemos algumas diligências ali em alguns comércios, aí fomos informados que tinha um veículo parado ali, um veículo
polo, branco
, que tinha um adesivo atrás do veículo com o dizer ‘Dra. Carla’, não lembro direito do que
tava
adesivado atrás do veículo. Aí diante dessas informações aí, repassamos as informações pro
Gefron
, que faz uma filtragem dos veículos que entram na cidade, aí eles conseguiram a placa do veículo e informaram também que o veículo tinha saído de Tangará, né, e possivelmente
tava
vindo pra Barra, aí deslocamos na rodovia e conseguimos abordar o veículo após o
Assari
, aí retornamos, eles saíram em alta velocidade e próximo do
Assari
conseguimos abordar eles, aí na abordagem veicular localizamos vários produtos dentro do veículo, e aí foi confirmado que alguns produtos que as Americanas tinha repassado, que tinha sumido da loja, que tinha, sido furtados, estavam dentro do veículo. Aí deslocamos, até passamos na loja, foi confirmado que era aqueles produtos mesmo, e de lá deslocamos eles
pra
delegacia, aí de lá foi feito a revista
pra
fazer o boletim de ocorrência (...). Após isso, foram feitas a revista pela escrivã que
tava
ali local ali, elas ficaram na delegacia e os produtos foram entregues na delegacia também, e após isso, como eles vieram da região de Tangará, né, eles tinham passado em Nova Olímpia também, aí pela etiqueta dos produtos, passamos para a região de Tangará, eles foram na loja lá
e
também
alguns produtos que
tavam
ali tinham sido furtados na região de Tangará da Serra.
PROMOTOR:
Entendi, então elas estavam cometendo diversos furtos em Nova Olímpia também?
TESTEMUNHA:
Eu não lembro, dr., eu sei que pela entrada na cidade, ela entrou, ficou um bom tempo em Nova Olímpia, não sei se houve um furto lá, mas em Tangará, umas duas lojas de Tangará confirmaram o furto lá nessas lojas lá, dr.
PROMOTOR:
Entendi. E quando vocês
prenderam elas
, elas estavam em quantas pessoas?
TESTEMUNHA:
Quatro, quatro mulheres, todas mulheres.
PROMOTOR:
E o que elas alegaram sobre esses furtos aí?
TESTEMUNHA:
Na hora elas só falaram que estavam viajando,
tavam
a passeio ali,
tavam
só... só que aí como nós já visualizamos os produtos, a gente já sabia os produtos furtados da loja aqui da Barra, das Americanas, que se encontravam dentro do veículo, aí elas confirmaram, aí encaminhamos elas
pra
delegacia. (...)
PROMOTOR:
Entendi. O senhor chegou a levar elas lá nas Americanas para ver se eram elas mesmo que tinham furtado, para as vítimas reconhecerem?
TESTEMUNHA:
No trajeto pra Barra nós já passamos direto
pra
loja, e aí confirmou a vestimenta, porque eles visualizaram no sistema de monitoramento da loja essa pessoa saindo, constava o mesmo cabelo, a mesma vestimenta que a pessoa
tava
saindo e que
nós tinha
prendido.
PROMOTOR:
E reconheceram os objetos furtados lá nas americanas?
TESTEMUNHA:
Sim, senhor, já passamos lá e eles verificaram que era produto da loja ali que estava com elas. (...)”

(trecho da sentença – ID 297898508)

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Anderson Souza Schwartz, também policial militar:

“
PROMOTOR:
(...) O senhor tem conhecimento desses fatos?
TESTEMUNHA
: Certo, dr. Na data dos fatos, eu estava de serviço juntamente com o sargento Capistrano e recebemos ali uma solicitação durante a tarde de uma funcionária da Lojas Americanas informando que haveria ocorrido um furto na referida loja. Aí deslocamos até na Americanas, fizemos contato com a funcionária, ela nos relatou que uma
pessoa viu um carrinho de compras da Americanas ali próximo da esquina, próximo do INSS, e identificou como sendo da Americanas e passou lá pra informá-los que teria dois carrinhos de compras deles lá naquela localidade Após buscarem os carrinhos de compra, ela foi observar as prateleiras e notou que tinha prateleiras vazias, faltando alguns produtos, e após levantamento constatou aí que havia sido ocorrido um furto na loja, né, e aí após isso ela nos acionou. Sem muitas informações preliminares, porque eles não estavam conseguindo a imagem do monitoramento da loja, dependia da matriz, e aí saímos diligenciando pela vizinhança ali, pelos demais comércios, pessoas na rua, perguntando se alguém teria visto quem teria deslocado com esses carrinhos de compra, até que um a pessoa nos passou a informação que viu duas mulheres usando
vestigo
longo, uma tinha o cabelo vermelho, deslocaram com esse carrinho de compras até ali próximo ao INSS, próximo a Casa do Bolo, e transferiram os materiais do carrinho pra um veículo, um automóvel de cor brancas ó não soube precisar se era um veículo gol, era um ônix, era um carro pequeno, ou um polo. Por fim, somente com essas informações, fizemos contato com o GEFRON
pra

nos auxiliar
, se eles conseguiam a identificação desse veículo utilizando as câmeras de monitoramento posicionadas em alguns pontos das rodovias que dão acesso à Cuiabá e à Tangará da Serra. A única informação que nós tínhamos é que no vidro traseiro do veículo tinha um adesivo escrito ‘Mara’, e com base nessa informação o GEFRON conseguiu localizar o mesmo veículo, um veículo pequeno, de cor branca, com o adesivo escrito ‘Mara’ no vidro traseiro. E nesse momento que eles conseguiram a identificação, esse veículo tinha acabado de passar o pedágio de Tangará da Serra sentido Nova Olímpia. Então nós retornamos
pra
viatura e deslocamos sentido
Assari
. Chegamos no
Assari
, decidimos deslocar um pouco mais a frente, devido aquela estrada que dá acesso ali a Usina UISA e sai lá no município de Denise, então queríamos chegar até naquele trevo. Antes de chegar naquele trevo, o veículo fez uma ultrapassagem perigosa, demos passagem
pra
ele passar e identifiquei pelo retrovisor da viatura que tinha um adesivo
no vidro traseiro desse veículo. De imediato retornei, fizemos o acompanhamento ali utilizando a sirene
pra
fazer a abordagem, e já próximo a
Assari
conseguimos fazer a abordagem do veículo, um veículo branco com o adesivo ‘Mara’ no vidro traseiro. Ao as passageiras desembarcarem, conseguimos já identificar ali o que o transeunte tinha nos passados, duas mulheres com vestido longo e uma com o cabelo vermelho, e ao verificar pela porta do passageiro, no banco traseiro do veículo
tava
cheio de pertences, de produto de beleza, desodorantes, calçados, bastante coisa, assim, bagunçada, só jogada ali em cima do banco traseiro do veículo no assoalho do passageiro da frente também tinha alguns produtos, e aí, ao questionar, elas sobre os produtos, elas entraram em contradição ali uma com a outra, uma falou que comprou, a outra falou que ganhou, e aí, ao verificar o
porta-mala
do carro, o
porta mala

tava
recheado de produtos, tanto que quando abriu
o

porta-mala
quase caiu produto lá na margem da pista de rolamento. E aí voltamos a conversar com elas de novo, elas relataram que realmente tinham realizado um furto em Barra do Bugres e tinham deslocado até Tangará da Serra e realizado furto também em algumas lojas em Tangará da Serra. Deslocamos com elas aqui pra Barra do Bugres, pro nosso quartel, descarregamos todo o material pra gente fazer a conferência, tentar separar o que era das Americanas e das demais lojas, e já de imediato acionamos a polícia civil pra nos ajudar aí a identificação desses produtos e identificação também das suspeitas mas mesmo assim conseguimos fazer a identificação de todos eles e encaminhar todos os materiais já identificados pra polícia civil e informar as lojas lá de Tangará da Serra que eles haviam sido furtados e eles nem tinham notados ainda a ausência dos produtos nas lojas, e foi isso aí que aconteceu, dr.
PROMOTOR:
Entendi. Opessoal da Americanas reconheceu os objetos furtados, né?
TESTEMUNHA:
Reconheceu, dr.,
no momento em que
nós deslocamos do
Asssari
sentido Barra, nós já passamos na loja com alguns eletroeletrônicos
pra
confirmar se eram produtos das lojas americanas, e a
funcionária, na hora que ela olhou, falou, ‘Não, são todos produtos nossos aqui da loja (...)”.

(trecho da sentença – ID 297898508)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de reconhecer a idoneidade dos depoimentos policiais, desde que coerentes e harmônicos com o restante do acervo probatório, como se verifica no precedente:

“Os depoimentos prestados pelos agentes públicos, firmes, coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, são suficientes para embasar o decreto condenatório”
(STJ, AREsp 2.419.814/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 28/04/2025).

Do mesmo modo, este Tribunal de Justiça consolidou entendimento, por meio do Enunciado nº 8 das Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

As
recorrentes
, em seus interrogatórios, buscaram se eximir de responsabilidade pela empreitada criminosa, apresentando versões isoladas e contraditórias entre si, na tentativa de afastar o vínculo subjetivo e a comunhão de esforços.

Todavia, o conjunto probatório amealhado ao longo da instrução processual demonstra de forma segura e inequívoca a participação de todas elas na prática do furto qualificado, não deixando margem para acolhimento das teses defensivas.

A ré
Pricila
, por exemplo, sustentou não ter concorrido para o crime, mas as imagens de fls. 41/43-PDF (ID 160082453), provenientes das câmeras de segurança, revelam sua presença no interior da loja, conduzindo carrinho de compras com mercadorias posteriormente apreendidas no veículo.

A corré Jéssica, por sua vez, afirmou não ter descido do automóvel, contudo as gravações de fls. 44/48-PDF (ID 160082453) a mostram saindo da loja em mais de uma ocasião, sempre conduzindo carrinho de compras repleto de produtos furtados.

De igual modo, Karina Gabriele Oliveira Guerra também foi flagrada nas filmagens (fls. 49/51-PDF – ID 160082453) deixando o estabelecimento
com mercadorias, embora tenha tentado assumir isoladamente a autoria, em evidente estratégia de eximir as demais corrés, o que se mostra incompatível com a realidade fática comprovada.

Já Tatiane Gonçalves da Silva Beato, embora não apareça nas imagens, foi identificada como a condutora do veículo, papel igualmente essencial para a consumação do crime, conforme confirmaram as próprias corrés em seus depoimentos.

O acervo técnico e testemunhal coligido aos autos desautoriza, de forma categórica, a tese defensiva de negativa de autoria, evidenciando que as rés atuaram em unidade de desígnios, de maneira organizada e com clara divisão de tarefas, circunstância que configura o concurso de pessoas.

As versões apresentadas pelas acusadas não encontram amparo em nenhum dos elementos de convicção produzidos, ao passo que os depoimentos da vítima e das testemunhas
se mostram
convergentes, coerentes e plenamente corroborados pelas demais provas constantes dos autos.

A dinâmica dos fatos, reconstituída a partir do conjunto probatório, revela que a empreitada criminosa foi conjunta, previamente ajustada e executada mediante nítida repartição de funções.

Cada acusada desempenhou papel específico, seja ingressando no estabelecimento para subtrair mercadorias, seja colaborando no transporte e ocultação dos bens em veículo previamente disponibilizado para viabilizar a fuga.

O dolo comum e a comunhão de esforços evidenciam atuação coordenada, afastando qualquer hipótese de participação eventual ou de desconhecimento quanto à finalidade ilícita da conduta.

Do mesmo modo, a prova amealhada revela-se suficiente para a configuração da qualificadora prevista no art. 155, §4º, IV, do Código Penal, uma vez demonstrado o concurso de pessoas na subtração dos objetos.

Tal conclusão decorre não apenas das imagens do sistema de segurança, mas também da apreensão das mercadorias furtadas no interior do veículo utilizado pelas acusadas, instrumento empregado tanto para a execução do delito quanto para assegurar a posse dos bens ilícitos.

Verifica-se, portanto, que o fato típico se reveste de plena tipicidade penal, inexistindo qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade
que possa beneficiar as rés.

Ao contrário, o conjunto probatório evidencia que todas agiram com plena consciência da ilicitude e em condições de adotar conduta diversa, razão pela qual devem ser responsabilizadas nos exatos termos do art. 155, §4º, IV, do Código Penal.

II -
Do crime tipificado no art. 307 do Código Penal, imputado à ré
Pricila
Regina Ribeiro Castilho

A defesa de
Pricila
Regina Ribeiro Castilho sustenta que o fornecimento de nome diverso à autoridade policial não configuraria o crime de falsa identidade (art. 307 do Código Penal), alegando ausência de dolo específico e a suposta irrelevância prática da conduta, que teria se tratado de equívoco ou ato
inócuo
.

Tal argumentação, contudo, não se sustenta diante das provas coligidas.

Conforme relatado pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, logo após a interceptação do veículo em que as acusadas se encontravam, carregado com os produtos furtados, a
recorrente
identificou-se com nome falso, com a clara intenção de ocultar seus antecedentes e dificultar a atuação da autoridade policial. Essa informação foi confirmada tanto no boletim de ocorrência quanto nos depoimentos prestados em juízo
.

O
policial militar, Marlon Januário,
relatou que:

“
ADVOGADA JÉSSICA:
Marlon, com relação a acusada Priscila, você falou que ela
tava
informando um nome falso ali no momento da checagem e tudo mais. Você se recorda que nome que era esse, por que
tava
tendo essa dificuldade? Ela apresentou algum documento falso? Como que foi?
TESTEMUNHA:
Não, ela não estava com documentos, inclusive, nesse momento, a guarnição da polícia militar
tava
tentando fazer a qualificação de todas as suspeitas e as demais foram ok com relação ao nome, data de nascimento, apenas a Priscila que o nome informado por ela naquele momento não existia, não batia, não tinha em nenhum sistema policial, aí nesse momento eu sugeri a guarnição que tentasse usando a identificação facial e eu fiz, inclusive, do meu celular essa identificação fácil,
e aí foi puxado esse nome, Priscila e o nome completo dela, que eu não me recordo agora, aí nesse momento eu comentei com a guarnição, ‘Oh Sargento, pelo reconhecimento facial, o nome aqui é Priscila e
etc
’, nesse momento, ela já assumiu, ‘Ah, de fato, o meu nome é Priscila mesmo, eu
tava
tentado omitir o meu nome, porque eu tenho um cargo...’, o atual trabalho dela, ela comentou na época lá, não me recordo, mas ela admitiu tá inventando um nome qualquer aí (...)”

Corrobora-se ao depoimento acima, as declarações da testemunha
policial
Raimundo Capistrano de Amorim:

“
TESTEMUNHA:
pegamos a documentação de todos, só que tinha uma das ocupantes lá que não conseguimos a qualificação, ela sempre falava a qualificação que não conseguimos. Aí lá na delegacia lá, o agente conseguiu através do aplicativo deles lá a verdadeira qualificação dela (...) N a hora, a gente
tava
lá o policial civil ajudou a gente na questão da qualificação, como ela passou pra gente um nome errado lá, né, nós desconfiamos, porque nós não conseguimos qualificação dela na hora, ela passou aquele nome, nós não conseguimos, aí foi encaminhada com aquele nome que ela tinha lá, só que chegamos lá, pelos meios que eles têm lá, eles conseguiram o verdadeiro nome dela”

O dolo específico é manifesto: a apelante não forneceu nome incorreto por engano ou por hesitação, mas de forma deliberada e consciente, visando ludibriar os agentes do Estado e obstar a correta persecução penal.

Tal expediente, aliás, é prática recorrente em situações de flagrante delito, configurando inequívoco
animus
de ocultar a identidade real para evitar responsabilização.

A conduta, portanto, amolda-se com exatidão ao tipo penal descrito no art. 307 do CP:

“
Atribuir-se ou atribuir a
terceiro falsa identidade
para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem”.

A Sexta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal, firmou a compreensão de que a conduta de atribuir
a si,
falsa identidade, para ocultar maus antecedentes, caracteriza o
crime do art.307do Código P
enal, sendo inaplicável a tese de autodefesa
”
(
HC 254645/M
).

No caso em exame, a apelante, com inequívoco dolo, buscou dificultar sua correta identificação, ocultando antecedentes criminais e tentando frustrar a atuação policial.
O próprio contexto da prisão em flagrante logo após a prática do furto qualificado reforça o caráter fraudulento da conduta, afastando qualquer alegação de mero lapso ou equívoco.

Assim, estando comprovadas a materialidade e a autoria, e sendo a conduta típica e dolosa, impõe-se a manutenção da condenação de Priscila Regina Ribeiro Castilho pelo crime de falsa identidade (art. 307 do Código Penal), nos exatos termos da sentença e em consonância com o parecer ministerial.

III – Do Crime

tipificado no art.
333
do Código Penal, imputado à ré Jessica Benedita De Oliveira

A defesa de Jéssica Benedita de Oliveira pugna por sua absolvição quanto ao crime de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), alegando inexistência de dolo e ausência de provas suficientes de que teria efetivamente oferecido vantagem indevida a funcionário público, sustentando que sua conduta não passou de mero comentário ou ato isolado, desprovido de tipicidade penal.

A tese, contudo, não procede.

Conforme consta dos autos, logo após a prisão em flagrante das
recorrentes
,
no momento em que
se lavrava a ocorrência e diante da iminência da responsabilização penal, Jéssica dirigiu-se aos policiais civis e perguntou se haveria possibilidade de “acertar”, em alusão clara à oferta de vantagem indevida para que não fosse formalizado o registro e, consequentemente, para evitar sua prisão
.

Tal circunstância foi confirmada pelos relatos coerentes dos agentes públicos responsáveis pela ocorrência, devidamente prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Vejamos:

“(...) como eu disse, eu estava no plantão, eu recebi a ocorrência e até foi um pouco conturbada a ocorrência, porque a suspeita
Pricila
, ela
tava
tentando omitir o nome e só chegamos na qualificação dela mediante o reconhecimento facial (...) nesse meio tempo, enquanto a escrivã plantonista fazia a vigilância das suspeitas, enquanto eu realizava o procedimento de fotografia e encaminhamento pra cela, foi o momento em que a suspeita Jéssica ofereceu essa... fez essa pergunta, na verdade, né, de acordo, mas não foi pra mim, foi pra escrivã plantonista (...)”
(Depoimento do
investigador de polícia civil Marlon Januário, perante a autoridade judiciária
)

Não se trata, portanto, de afirmação isolada ou de boato, mas de elemento de prova idôneo, convergente e respaldado pela dinâmica dos fatos narrada desde o auto de prisão em flagrante.

A conduta da apelante amolda-se, com perfeição, ao tipo penal descrito no art. 333 do CP, que incrimina aquele que
“oferece ou promete vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício”
.

É irrelevante, para a consumação do crime, que a oferta seja aceita pelo servidor ou que a vantagem seja de fato entregue. O crime consuma-se com o simples oferecimento ou promessa, independentemente da eficácia do ato corruptor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“Para a configuração do crime de corrupção ativa, é irrelevante a prévia solicitação ou aceitação da vantagem indevida por parte do funcionário público, tratando-se de delito formal, que se consuma com a promessa da vantagem, sendo o efetivo pagamento ato de exaurimento”.
(STJ -
AgRg no AREsp 2281108/PR
,
Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca
,
Djen
15/08/2025
)

No caso em análise, a oferta de vantagem indevida foi inequívoca e contextualizada: feita em situação de flagrante, quando a ré buscava evitar sua prisão e a formalização da persecução penal. O dolo específico
-
corromper o agente público
-

resta patente, não havendo espaço para se cogitar de atipicidade da conduta ou de ausência de intenção criminosa.

Assim, a alegação defensiva de que a ré teria feito mero comentário desprovido de seriedade não encontra respaldo nos autos nem tampouco na jurisprudência, que repele interpretações minimalistas tendentes a esvaziar a proteção da probidade administrativa.

A conduta de Jéssica, portanto, não apenas se
subsume
ao tipo penal do art. 333 do CP, como também demonstra grau acentuado de reprovabilidade, na medida em que, diante da atuação legítima dos agentes estatais no combate à criminalidade patrimonial, tentou corromper a função pública com objetivo de obter benefício ilícito.

Destarte, mantém-se hígida a condenação de Jéssica Benedita de Oliveira pelo crime de corrupção ativa, devendo ser rejeitado o pleito absolutório.

Em outro ponto de seu recurso, a apelante Jéssica pleiteia a fixação de regime prisional mais brando, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sob o argumento de que tais medidas seriam mais adequadas e proporcionais ao caso concreto.

Cumpre, de início, destacar que a definição do regime inicial de cumprimento da pena deve observar os parâmetros do art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal, que exigem a análise não apenas da quantidade da reprimenda imposta, mas também das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma, bem como a eventual existência de reincidência.

No caso vertente, a recorrente foi condenada à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos de furto qualificado em concurso de pessoas e corrupção ativa, ambos de elevada gravidade social. Ainda que, em tese, a pena aplicada pudesse autorizar regime menos rigoroso, as particularidades do caso concreto impedem a concessão da benesse.

Com efeito, a acusada ostenta maus antecedentes, circunstância judicial negativamente valorada na primeira fase da dosimetria, além de ser reincidente, agravante reconhecida e aplicada na segunda fase. Tais fatores evidenciam acentuada
reprovabilidade da conduta e revelam a necessidade de tratamento mais severo, tanto em razão da prevenção quanto da reprovação do crime.

Nesse contexto, como bem consignado pelo juízo sentenciante, a fixação do regime mais gravoso encontra respaldo na análise negativa das circunstâncias judiciais e na incidência da agravante de reincidência, em conformidade com o disposto no art. 33, §3º, do Código Penal.

No tocante ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, igualmente não assiste razão à defesa. O art. 44, inciso II, do Código Penal condiciona a concessão da medida não apenas à inexistência de violência ou grave ameaça na prática delitiva, mas também à presença de circunstâncias judiciais favoráveis ao réu.

No caso concreto, tais requisitos não estão preenchidos. A apelante é reincidente, circunstância que, por si só, já impede a substituição, nos termos expressos do dispositivo legal. Ademais, a existência de maus antecedentes, devidamente reconhecida e valorada na primeira fase da dosimetria, reforça a incompatibilidade da medida pretendida.

Dessa forma, ausentes os pressupostos legais, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, devendo ser mantida a reprimenda tal como fixada na sentença condenatória.

IV - Da
D
osimetria –
A
tenuante da
C
onfissão
E
spontânea
da
ré Karina Gabriele Oliveira Guerra

A apelante Karina Gabriele Oliveira Guerra pleiteia a redução da pena intermediária em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, sustentando que sua colaboração deveria ensejar maior abrandamento da sanção imposta.

O pleito, contudo, não merece guarida.

A magistrada sentenciante reconheceu expressamente a incidência da referida atenuante, ainda que de forma parcial, pois a
recorrente
admitiu sua participação nos fatos delituosos.

Todavia, a redução pretendida não se mostra
juridicamente possível, uma vez que a pena-base já fora fixada no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão, pela prática do crime de furto qualificado.

Nesse contexto, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Diante disso, resta inviável o acolhimento da pretensão defensiva, impondo-se a manutenção da reprimenda fixada para Karina Gabriele Oliveira Guerra nos exatos termos estabelecidos na sentença condenatória.

V -
Da
P
ena de
M
ulta –
P
leito de
A
fastamento ou
S
uspensão

As
recorrentes
Karina Gabriele Oliveira Guerra e Jéssica Benedita de Oliveira requerem o afastamento ou, subsidiariamente, a suspensão da pena de multa fixada na sentença, sob o argumento de que não teriam condições financeiras de arcar com o encargo, razão pela qual a reprimenda pecuniária deveria ser afastada em nome dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A multa penal constitui sanção autônoma e obrigatória, integrante do preceito secundário dos tipos penais incriminadores, de modo que sua aplicação não se encontra sujeita à discricionariedade do julgador, mas sim à estrita legalidade.

Com efeito, o artigo 49 do Código Penal dispõe expressamente que a pena de multa será aplicada cumulativamente às penas privativas de liberdade, quando prevista em abstrato, como ocorre no crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, do CP) e no de corrupção ativa (art. 333 do CP).

Logo, não se trata de faculdade, mas de imperativo legal. O afastamento da multa equivaleria a verdadeira
ab-rogação
judicial
do tipo penal, violando frontalmente o princípio da legalidade estrita (art. 5º, XXXIX, da CF) e a cláusula da reserva legal.

No tocante à alegada hipossuficiência financeira, trata-se de questão a ser examinada na fase de execução penal, momento em que o
j
uízo competente poderá avaliar eventual impossibilidade de pagamento, concedendo, se for o caso, parcelamento (art. 50 do CP), suspensão ou até mesmo conversão em execução
fiscal, a depender das circunstâncias. Não cabe, todavia, ao juízo de conhecimento afastar ou suspender a multa, sob pena de esvaziar a própria função preventiva e retributiva da sanção.

Importante lembrar que a multa penal, além de integrar o sistema sancionatório, possui natureza diversa da pena corporal e objetiva não apenas a reprovação individual da conduta, mas também o desestímulo social à criminalidade patrimonial e contra a Administração Pública.

Trata-se de instrumento de política criminal previsto pelo legislador para reforçar a eficácia da norma penal.

Dessa forma, diante do caráter cogente da sanção pecuniária, da ausência de previsão legal para sua exclusão e da possibilidade de discussão da capacidade de pagamento na fase de execução, rejeito o pedido formulado pelas apelantes, mantendo-se a pena de multa tal como fixada na sentença condenatória.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO
S
DE APELAÇÃO DESPROVIDO
S
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025